Tribunal: TJPA
Processo: 0804891-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804891-78.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS ADUZIDOS NO RECURSO. REPETIÇÃO DAQUELES APRESENTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE. AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis do mês de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível interposto pelo ora recorrente nos autos do PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE aforada em desfavor da empresa FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA., sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DO JULGADO. PRETENSAO DE REDUSCISSÃO. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios consiste na falta de coerência da decisão. Pode se manifestar de várias maneiras: pela incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre esta e aquele.

3. No caso vertente, tem-se que inexiste os vícios apontados pelo embargante. Isto porque a controvérsia meritória por ele suscitada foi integralmente dirimida no julgamento da apelação nº 0803305-35.2018.8.14.0301, sendo certo que no referido feito reconheceu-se a ilegalidade da municipalidade em relação à demora para o desfecho do processo administrativo de concessão de alvará de obra em favor da embargada, reconhecendo-se o direito em favor dela a respeito do referido documento.

4. Do julgado ao norte mencionado, observa-se que a pretensão do apelante/embargante restou esvaziada, posto que a integralidade da controvérsia meritória debatida nos autos foi discutida e decidida em demanda conexa. Desse modo, resta assente a inexistência de interesse processual do ente público recorrente.

5. Observa-se, portanto, que não há contradição no pronunciamento impugnado em relação aos pontos suscitados, mas tão somente pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Aclaratórios conhecidos e desprovidos.

Em suas razões (id. 19211591, págs. 1/10), historia o agravante que intentou apelação em face de sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente o pedido de nunciação de obra nova aforada em desfavor da agravada.

Aduz o recorrente que argumentou no recurso interposto a nulidade da sentença por incompetência do juízo, além da existência de cerceamento de defesa pelo fato de que a prova pericial se mostrava necessária para a comprovação da tese de irregularidade da obra.

Diz que afirmou no apelo que deveriam ser considerados para o desfecho do caso o Código de Posturas e a lei de controle urbanístico; o caráter complementar da lei de edificações e que a demora quanto à obtenção da licença pleiteada decorreu de ação da própria agravada, uma vez que apresentou documentos em 2027; que a obra de ampliação do empreendimento em 21.418,24 m2 foi iniciada sem autorização; que havia a necessidade de adequação da obra aos índices urbanísticos aplicáveis.

Frisa que o recurso não foi conhecido em razão de a matéria discutida ter sido objeto do processo nº 0803305-35.2018.8.14.0301, que motivou a perda do interesse recursal, ressaltando que mesmo com a interposição de Embargos de Declaração não houve modificação do julgado.

Defende a ocorrência da negativa da prestação jurisdicional, visto que as matérias suscitadas no apelo não foram apreciadas, malferindo-se o artigo 489, § 1º do CPC.

Assevera que nos autos do processo nº 0803305-35.2018.8.14.0301 não houve análise de todas as circunstâncias que envolviam a obra do agravado.

Argumenta que o processo nº 0803305-35.2018.8.14.0301 deveria ter sido extinto pelo fato de ter sido ajuizado após a ação originária e que não perdeu o interesse no julgamento do apelo, considerando-se que nestes autos foi demonstrada a conduta irregular da agravada.

Expõe que a agravada não observou os índices urbanísticos previstos na Lei Complementar Municipal nº 02/99, Anexo IV, frisando que a não aplicação da normativa sem a declaração de inconstitucionalidade violaria o artigo 97 da CR/88 c/c a Súmula nº 10/STF.

Requer o prequestionamento do artigo 97 da CR/88, da Súmula Vinculante nº 10/STF e dos artigos 489, IV e 1.010, ambos do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com a consequente procedência do pedido formulado na ação originária.

Em suas contrarrazões (id. 19620306, págs. 1/12), a apelada, após breve explanação dos fatos, argui a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, dizendo, nesse ponto, que os argumentos aduzidos no recurso são os mesmos reproduzidos na peça de embargos de declaração, havendo, portanto, ofensa ao disposto no artigo 1.021 do CPC.

Em relação ao mérito, apresenta fundamentos que, em suma, rebatem os argumentos aduzidos pelo agravante em seu recurso.

Ao final, postula o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, o seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão que negou provimento aos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A irresignação do agravante não merece conhecimento.

Com efeito, pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
error in procedendo ou in judicando
a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, conforme disciplina o artigo 1.021, § 1º, do CPC, “verbis”:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão atacada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

No caso vertente, extrai-se a partir do exame do processado que o pronunciamento que apreciou o Recurso de Embargos de Declaração oposto em Recurso de Apelação confirmou a perda superveniente do objeto, posto que as matérias meritórias foram devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da ação originária nº 0803305-35.2018.8.14.0301, que assim restou ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO URBANÍSTICO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRA. EXIGÊNCIA DE ÍNDICES URBANISTICOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO SEM O NECESSÁRIO AMPARO NA LEGISLAÇÃO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA VINCULADA, CONSIDERANDO-SE QUE A EMPRESA INTERESSADA, ORA RECORRIDA, DEMONSTROU A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO.

1.1. Com a superveniência do julgamento da apelação, é manifesta a perda de objeto do recurso em que se impugna decisão monocrática que concedeu de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal, pelo que não deve ser conhecido.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

2.1. O Código de Organização Judiciária do Pará, Lei nº 5.008/11, em seu artigo 111, alíneas “a” a “h”, disciplina a competência dos juízes da Fazenda Pública para julgar causas de interesses envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

2.2. Por sua vez, a Resolução nº 19, de 22/06/2016, que dispõe sobre a competência da 5ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, estabelece a competência da referida unidade para julgar ações civis pública, mandados de segurança coletivo, ações populares, aquelas promovidas por sindicatos e as referentes à responsabilidade civil

por danos causados ao meio ambiente.

2.3. Como se observa, não há atribuição da unidade mencionada para processar feitos de ordem urbanística, como é a controvérsia do presente caso, de modo que não subiste a nulidade afirmada.

3. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

3.1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estipulado pelo artigo 370 do CPC.

3.2. No caso vertente, como se verifica da análise da sentença, o juiz de origem entendeu que era caso de julgamento antecipado da lide, visto que a causa de pedir formulada na peça vestibular consistia em apurar a legalidade ou não da demora concernente à apreciação do pedido de licenciamento e de expedição de alvará de obra, bem como de imposições de alterações nos projetos apresentados pela recorrida, de maneira que se mostrava desnecessária a efetivação da prova requerida pelos recorrentes.

4. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.

4.1. Discorrem os recorrentes sobre a ocorrência de litispendência entre a lide originária e a ação de nº 0804891-78.2016.8.14.0301, sendo que nesta última os recorrentes formularam pedido de tutela provisória em desfavor da recorrida objetivando o reconhecimento da irregularidade na obra realizada em sua matriz objeto do processo administrativo nº 1.643/2010 e o consequente desfazimento da edificação, enquanto que a ação originária foi aforada pela ora recorrida com o fim de obrigar a Secretaria de Urbanismo (Seurb) expedir o alvará de obra do empreendimento anteriormente mencionado.

4.2. No caso vertente, apesar de haver similitude entre as demandas, notas e que a causa de pedir e pedido de ambas diferem entre si. Portanto, não há que se falar em litispendência no caso, tampouco em extinção da ação originária na forma requerida pelos recorrentes.

5. MÉRITO.

5.1. Extrai-se das razões recursais e do caderno digital que a razão para a não concessão de alvará em favor da recorrida se deu diante de suposto não cumprimento dos índices de Ocupação (IO), de Ocupação Transversal (IOST) e de Permeabilização (IP), bem como de vagas de garagem e descarga.

5. 2. A respeito da questão sob exame, não se desconhece que o ato de concessão de licença para a construção de obra é revestido de natureza vinculada. Em outras palavras, basta o particular preencher os requisitos legais para que lhe seja concedido o direito de edificar.

5. 3. No âmbito do Município de Belém, a matéria é tratada pelo Código de Posturas, Lei nº 7.055/77 e pela Lei de Edificações, Lei Municipal nº 7.400/88. 5. 4. Vale destacar que ambos os diplomas legislativos não tratam especificamente dos índices urbanísticos apontados como violados pelos ora apelantes. Ao revés, referida matéria é tratada pela Lei Municipal nº 8.655/2008, que versa sobre o Plano Diretor de Belém, o qual estabelece os conceitos dos parâmetros indicados, contudo sem estipular os respectivos valores.

5. 5. Nesse diapasão, constata-se que o primeiro recorrente, Município de Belém, busca impor uma obrigação em relação a ora recorrida à mingua de previsão legal.

Isso porque em nenhum momento foi indicada a legislação que fundamentasse os valores apontados como condizentes com o padrão urbanístico, bem como que a inobservância deles implicaria na não concessão do alvará de obra. Importa destacar que o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, II da CR/88 se opõe a toda e qualquer forma de arbitrariedade, impondo ao gestor público a atuação em conformidade com a norma aplicável.

5. Assim, considerando-se que o ato de concessão de licença de execução de obra é de natureza vinculada e, somando-se ao fato do último projeto apresentado pela recorrida, datado de 14/08/2017, ter sanado as exigências requeridas, conclui-se que agiu com acerto o magistrado de origem ao compelir a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) expedir o documento objeto da ação originária.

6. Agravo interno não conhecido. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

No recurso presente, conforme relatado, o agravante repisa os fundamentos meritórios que já foram objeto de apreciação em processo diverso e conexo com o referente ao recurso ora interposto, ensejando, com isso, o reconhecimento da perda superveniente do objeto, considerando-se que o conteúdo do julgado ao norte mencionado fulminou com a pretensão autoral do agravante.

Portanto, conclui-se que não devem prosperar as alegações expostas no agravo ora em questão, as quais apenas repisam aquelas apresentadas nos aclaratórios, sem trazer tese jurídica capaz de infirmar o julgado impugnado. Sendo assim, observa-se que o recorrente não atentou para o princípio da dialeticidade recursal ao deixar de enfrentar os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, deixando de observar os termos do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/09/2024